Tribunal: TJMT
Processo: 8012146-27.2016.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012146-27.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE (RECORRENTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), LACY GRIGORIA DE LIMA - CPF: 377.157.631-87 (RECORRIDO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE (RECORRIDO), LACY GRIGORIA DE LIMA - CPF: 377.157.631-87 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 8012146-27.2016.8.11.0055

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRIDO: LACY GRIGORIA DE LIMA

Data de Julgamento: 15/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO GENÉRICA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ids. 592636 e 592602).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, uma vez que os procedimentos de alta complexidade e medicamentos de alto custo são de responsabilidade do Estado, conforme regras condicionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Ressalta que está habilitado apenas para a gestão plena em atenção básica. No mérito, argumenta que a exigência de procedimentos complexos por determinação judicial sobrecarrega financeiramente o município, ferindo princípios constitucionais de separação dos poderes, legalidade e isonomia. Pugna por sua exclusão do polo passivo, bem como a reforma da decisão de primeiro grau, para que o município seja desonerado de atender a reclamante.

3.

A
controvérsia reside na interpretação e aplicação da obrigação solidária dos entes estatais (União, Estados, Distrito Federal e municípios) no fornecido de tratamento de saúde, conforme previsto na Constituição Federal. Enquanto o recorrente busca se eximir da responsabilidade argumentando questões orçamentárias e técnicas, a defesa enfatiza que o direito à saúde é incontestável e deve prevalecer sobre tais considerações, exigindo o cumprimento da obrigação solidária para garantir o acesso aos tratamentos necessários, inclusive por meio de sanções como multas diárias para garantir a execução efetiva das decisões judiciais nesse sentido.

4.

Inicialmente, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado (sentido amplo), compreendendo a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, conforme observado nos arts. 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da CF/1988.

5.

De acordo com os arts. 196 e 198 da CF/1988, e destacado pelo próprio recorrente,
a saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6.

Portanto,
é solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
, inclusive, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). A
propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

7.

Desse modo, uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da reclamante, constitui dever do Estado, por meio de todos os entes Federativos, o custeio do medicamento indicado nos autos. Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida).
Destaquei.

8.

Por fim, ressalta-se que o recorrente, apesar de alegar impacto financeiro, caso tenha que atender aos casos semelhantes ao da presente ação, sequer trouxe aos autos prova dessa oneração financeira.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
o
bservado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.
Deixo
de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Sem honorários, conforme disposto no artigo 128, §5º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024